Tribunal: TJDFT
Processo: 0753746-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu parcialmente o Recurso Inominado e decretou a nulidade da sentença e todos os atos que a sucederam, por cerceamento ao direito de defesa.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão no acordão prolatado sob o fundamento de que não foi levado em consideração que a intimação foi encaminhada para o endereço da ré e que ela recebeu a notificação. Sustentou que tal procedimento atingiu a sua finalidade, pois o uso de seu nome registral e não social causou constrangimento à recorrida. Pontuou que, ainda que a requerida tenha modificado o nome, não se pode considerar que a intimação foi encaminhada em nome de pessoa diversa. Destacou que, se era desconhecida pelo seu nome do gênero feminino, por certo deveria ser reconhecida pelo seu nome registral, e por este nome, houve a intimação. Asseverou que na ata de audiência de conciliação a ré fez constar o endereço para qual foi enviada a intimação da sentença. Apontou que a recorrente alegou nulidade da intimação apenas quando teve o bloqueio de suas contas, o que configura “nulidade de algibeira”. Ressaltou que o acórdão não verificou que a procedência da ação se deveu pelas provas colacionadas aos autos e não pela revelia. Aduziu que a defesa da ré não negou a existência do acidente e que a realização da audiência de instrução em nada auxiliaria na defesa. Verberou que os danos estão demonstrados nos autos e a realização de uma nova audiência de instrução submeteria o embargante a uma “revitimização” secundária pelo Estado. Ao final requereu provimento dos embargos de declaração para saneamento dos vícios apontados.
5. Houve o cerceamento do direito de defesa da requerida ao não ser designada audiência de instrução e julgamento conforme determina o art. 33 da Lei 9.099/95. As razões e documentos foram devidamente analisados, inexistindo omissão.
6. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão.
7. Recurso conhecido e rejeitado.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.